Tribunal: TJBA
Processo: 0500313-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500313-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE COSTA MENEZES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE, NENILVA SOUZA BRANDAO

APELADO: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, PRISCILA MATOS RIBEIRO QUINTILIANO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA MORATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer e perdas e danos, ajuizada em razão de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta, divergência entre as características ofertadas e as efetivamente entregues, vícios construtivos e imposição de financiamento com instituição financeira vinculada à construtora. Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária de alguns réus por lucros cessantes e publicidade enganosa, mas afastou a indenização por danos morais e a legitimidade de um dos réus.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel e da publicidade enganosa;

(ii) saber se é possível a cumulação da multa moratória com lucros cessantes;

(iii) saber se está presente o interesse recursal quanto à legitimidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O atraso superior a dois anos, somado à divergência entre o produto ofertado e o entregue e à limitação à livre escolha de financiamento, configura abalo moral indenizável, extrapolando o mero inadimplemento contratual.
4. A quantificação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 970), é incabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando ambos forem equivalentes ao valor locativo do bem, como no caso.

6. A sentença já reconheceu a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, ainda que com responsabilidade restrita, ausente interesse recursal da autora sobre este ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O atraso substancial na entrega de imóvel adquirido na planta, aliado à prática de publicidade enganosa e à imposição de financiamento restrito, configura abalo moral indenizável.
2. É incabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando ambos têm como base o valor locativo do imóvel.

3. Ausente interesse recursal quando a sentença já reconhece a legitimidade da parte para figurar no polo passivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019;

TJBA, Apelação nº 0546844-45.2014.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 2ª Câmara Cível, pub. 21.03.2017;
TJBA, Apelação nº 0568788-69.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 25.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0500313-27.2016.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figura, como apelante,

CLEIDE COSTA MENEZES
e como apelado
R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA e outros.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar,

CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
às apelações, pelas razões contidas no voto condutor.